Tribunal: TJES
Processo: 5000415-21.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-21.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000415-21.2025.8.08.0066
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. GRAVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. Aduz a parte autora que nunca realizou qualquer contratação com o banco réu para a modalidade averbada. Argumenta que desejada um contrato de empréstimo consignado tradicional, no entanto, foi incluído em seu benefício previdenciário por morte um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade indesejada. Requer a nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar a invalidade do negócio jurídico.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a contratação foi regular e válida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Apesar de a parte ré sustentar que os descontos são legítimos, não restou comprovado o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não existiram claras explicações a respeito do cartão de crédito consignado (RMC), assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Observa-se que, ainda que tenha sido anexada uma gravação no momento da suposta contratação, não houve nenhuma explicação clara e detalhada do que se tratava o cartão de crédito consignado, a exemplo da duração da cobrança, que é praticamente infinita, sendo informado apenas que haveria um desconto. O fato de a parte autora ter afirmado que não desejaria outro cartão em razão de já ser possuidora de outros, não deixou claro que os outros que possui são cartões consignados, podendo, inclusive, ser cartões de crédito traidicionais. Logo, diante as gravações apresentadas, restou claro apenas a aceitação de um saque, o qual também é característico de empréstimo comum. Assim, a instituição financeira falhou no dever de informação previsto expressamente no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, III.

6. Verifica-se ainda que não houve qualquer utilização para compras em estabelecimentos comerciais.

7. Nota-se uma intenção de "dificultar a compreensão de seu sentido e alcance" (CDC, art. 46). Trata-se de uma prática abusiva, uma vez que se aproveita da "fraqueza ou ignorância do consumidor, considerando sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impor seus produtos ou serviços", bem como "executar serviços sem (...) autorização expressa do consumidor" (CDC, art. 39, incisos IV e VI).

8. Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de declarar a nulidade da contratação em questão, com a consequente suspensão dos descontos a vencer.

9. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

10. Nesse contexto, considerando que os descontos iniciaram em 08/2021, após o marco temporal do julgado, a restituição deve ser em dobro.

11. Verifica-se que a parte autora recebeu valores mediante transferência bancária. Logo, tendo em vista a evitar o enriquecimento ilícito, fica autorizada a compensação dos valores depositados e comprovados nos autos.

12. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV.

DISPOSITIVO
13. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

a fim de reformar parcialmente a r. sentença para
I)

declarar

nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
II)
condenar a parte ré ao pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora:
i)
a título de restituição
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora

em razão do contrato de cartão de crédito consignado, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii)
a título de dano moral, a quantia de

R$ 4.000,00
(quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
IV)
que
a própria instituição financeira ré oficie diretamente ao órgão pagador da parte autora
para que se promova o cancelamento imediato dos descontos inerentes do cartão de crédito consignado objeto da demanda, caso ainda não realizado;
V)
fica autorizada a compensação de valores depositados na conta da parte autora.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 497.

Jurisprudência relevante citada:
1.
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
2. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)